Tribunal: TJSP
Processo: 2289410-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ou por prisão domiciliar. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Excesso de prazo para o término da instrução. Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência do enunciado do verbete no 52, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é
paciente PEDRO PAULO ALVES DE MOURA e Impetrante JOSE LOPES
DEMORI, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE
SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
2
VOTO No 40.943 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2289410-56.2020.8.26.0000 Suzano
Impetrante: JOSÉ LOPES DEMORI
Paciente: PEDRO PAULO ALVES DE MOURA
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput,
c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06).
Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade.
Existência de prova da materialidade da
infração e de indícios suficientes de autoria.
Prisão decretada e mantida por decisões
suficientemente fundamentadas. Presença dos
requisitos da custódia cautelar. Substituição da
prisão preventiva pelas medidas cautelares
previstas no artigo 319, do CPP, ou por prisão
domiciliar.
Impossibilidade.
Medidas
que
seriam inadequadas e insuficientes. Excesso
de
prazo
para
o
término
da
instrução.
Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência
do enunciado do verbete no 52, da Súmula do
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Pandemia do Coronavírus que não autoriza,
por si só, a concessão ao paciente de prisão
domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo Advogado JOSÉ LOPES DEMORI, em benefício de PEDRO PAULO
ALVES DE MOURA, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Suzano, consistente no indeferimento do seu pedido de liberdade provisória,
nos autos da ação penal a que responde pela infração do artigo 33, caput,
c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.
A medida liminar foi indeferida (fls.
252/253) e a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 255/256).
A douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
3
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 259/264).
É o relatório.
Busca-se o deferimento da liberdade
provisória ao paciente, sob a alegação de que ele é acusado de delito
cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e preenche os requisitos
para o deferimento da benesse, pois é primário e possui bons antecedentes.
Alega-se que o paciente conta com 60
(sessenta) anos de idade, é portador enfermidades e não está recebendo o
tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra
custodiado.
Acena-se, ainda, para a ocorrência de
excesso de prazo para o término da instrução criminal, pois o paciente está
preso desde 21 de agosto de 2020.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial dos elementos indiciários colhidos no procedimento
investigatório, que deu suporte ao oferecimento da denúncia, compatível
com a natureza restrita do remédio heroico, a existência de prova da
materialidade e de indícios da autoria do crime imputado ao paciente, que,
segundo consta, no dia 21 de agosto de 2020, por volta de 13h30, na Rua
Alberto José da Costa, no 10, Vila Mazza, em Suzano, transportava, entre Estados da
Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, para fim de tráfico, 193 (cento e noventa e três) tabletes de maconha,
pesando 176 kg, substância entorpecente e causadora de dependência física e
psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
4
Nesse sentido, os depoimentos prestados
pelos policiais civis (fls. 05/06, dos autos principais), agentes públicos que
gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e em relação
aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição.
Assim sendo, verifica-se que o paciente
foi preso em flagrante, em contexto que, pelas circunstâncias em que se
desenvolveram os fatos e pela quantidade de entorpecente apreendido, se
podia perfeitamente presumir que se destinava ao comércio ilegal.
Portanto,
estão
presentes
os
pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui
produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do
habeas corpus, indica o envolvimento do paciente na disseminação de
drogas. Trata-se de atividade nefasta, que deve ser coibida com rigor, de
modo que é cabível, no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem
pública.
Ademais, tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, como a que a manteve, não ostentam
qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e
juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de
modo que não comportam alteração.
Referidas decisões fazem menção à
presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando
clara a existência de prova da materialidade da infração, de indícios de
autoria, a gravidade do delito, a elevada quantidade de droga apreendida,
que estava sendo transportada entre Estados da Federação, com destino ao
Espírito Santo, tudo a demonstrar a necessidade da medida para garantia
da ordem pública e conveniência da instrução criminal e para evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
5
reiteração criminosa e resgatar a estabilidade social (fls. 49/50 e 177/179,
dos autos originais).
E, em 7 de janeiro p.p., foi ratificada pelo
MM. Juízo a quo a necessidade da manutenção da custódia cautelar do
paciente, sob o fundamento de que, “reexaminando os autos, não vislumbro
qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional
específica do acusado, remanescendo o panorama que levou à decretação de sua
prisão preventiva. Ainda, o acusado foi denunciado e está sendo processado pela
suposta prática dos delitos previstos no o art. 33, caput, c. c. art. 40, inciso V, ambos
da Lei no 11.343/06, evidenciando que sua segregação cautelar é extremamente
necessária para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e ousadia
supostamente demonstradas, causando intranquilidade social” (fls. 263/264, dos
autos principais).
Assim, estando devidamente motivadas
pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada,
pois é ela quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas
neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança,
a necessidade da custódia cautelar, as decisões merecem ser prestigiadas.
É importante salientar, ainda, que o tráfico
de entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento
de prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão
ao paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento
de impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e
se tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de entorpecentes.
Vale destacar, também, que o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
6
tráfico é punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos
termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 12.403/11, autoriza a decretação da prisão
preventiva.
Deve ser anotado, igualmente, que o não
cabimento de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes e a negativa desse benefício aos autores de crimes
hediondos, como é o caso dos autos, decorre do disposto no artigo 323,
inciso II, do Código de Processo Penal, bem como da própria Constituição
Federal, que, no seu artigo 5o, inciso XLIII, estabelece a inafiançabilidade de
tais infrações.
Não há se falar, ainda, em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se
trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de
admissibilidade da prisão preventiva.
Diante desse quadro, são irrelevantes as
condições pessoais favoráveis dos pacientes, enaltecidas na impetração,
visto que a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Caberá ao impetrante, nos autos da ação
penal, comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório
existente nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus,
pena de vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de
instância.
Como cediço, o habeas corpus é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
7
instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado
exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se
aferir as alegações pertinentes ao mérito da ação penal
No que diz respeito à alegação de
excesso de prazo para o término da instrução processual, melhor sorte não
socorre ao impetrante, pois, por intermédio de consulta realizada pelo
signatário aos autos digitais (Processo no 1501405-31.2020.8.26.0540),
obteve-se a informação de que, em 12 de janeiro de 2021, realizou-se, com
sucesso, a audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em
que foi declarada encerrada a instrução criminal, aguardando-se,
atualmente, a apresentação de memoriais pela Defesa (fls. 267/270),
incidindo, no caso, o enunciado do verbete no 52, da Súmula do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal,
fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por fim, deve ser mencionado que a
eclosão da Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão
automática do paciente ao regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem
sido a orientação desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes
(a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de
presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
8
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ademais,
a
impetração
não
trouxe
comprovação inequívoca de que o paciente se enquadra no grupo de
vulneráveis do Covid-19 ou que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou
demonstrada a impossibilidade de que receba tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Ressalte-se, por importante, que em 08
de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem
como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais
e, em 13 de maio do corrente ano, por meio de novo oficio, atualizou as
informações, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene
adquiridos pela pasta, recebidos do Departamento Penitenciário Nacional,
além dos doados, e a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis
aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de
suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de contaminação
das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à
saúde, anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos,
um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes
médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde,
o custodiado poderá ser atendido na rede pública local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289410-56.2020.8.26.0000 -Voto no 40943
9
Portanto, inexiste constrangimento ilegal
a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)